Tribunal: TCU
Processo: 006.195/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão prolatado em sede de representação sobre supostas irregularidades em contratos que têm por objeto a prestação de serviços de modernização administrativa portuária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos por Sistematech Informática Eireli (ME) contra o Acórdão Acórdão 1736/2025-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração para, no mérito, rejeitá-los e manter inalterada a deliberação embargada; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante e aos demais interessados.